Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714020-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HILDA TEIXEIRA VILACA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO PARA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA SUPERVENIENTE. RECLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. VAGA RESERVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O controle jurisdicional dos atos administrativos é restrito a vício evidente ou ilegalidade. E no caso do concurso público o parâmetro norteador é o edital. Logo, não cabe ao julgador agir em substituição à banca examinadora. 2. Segundo as diretrizes legais de garantia pertinentes, não é razoável e isonômico que a candidata que se inscreveu para a vaga de ampla concorrência de um concurso público seja reclassificada e convocada, se o caso, como candidata à vaga reservada pelo reconhecimento superveniente da deficiência física. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos princípios da razoabilidade e da razoabilidade, sustentando que, durante o prazo de validade do concurso promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, passou a ser considerada como deficiente física, razão pela qual deveria concorrer às vagas reservadas aos candidatos em tal condição, ainda que não tenha assim se cadastrado no momento de sua inscrição. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo constitucional reputa malferido. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, nada a prover quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente já litiga sob o pálio da benesse. Outrossim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (RE 1478158 ED, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porque o acórdão combatido decidiu a controvérsia com base em interpretação das cláusulas do edital. Incidem, portanto, os enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. A propósito, assim já decidiu a Corte Suprema: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 27/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024